Tribunal: TJES
Processo: 5002222-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002222-51.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ADEON CORREA DA SILVA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
INDENIZA
TÓRIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA – EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO –
CONTRATO DE GESTÃO – RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
tutela provisória de urgência cinge-se na apresentação das imagens de videomonitoramento do Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestreiro (PA do Trevo de Alto Lage) filmadas nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2021,
motivo pelo qual,
conforme consignado,
o Contrato de Gestão nº 068/201
9
evidencia que o gerenciamento, operacionalização, administração e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero – “PA do Trevo”, inclusive toda a infraestrutura do equipamento de saúde e sua manutenção passaram a ser de responsabilidade do Instituto da Gestão e Inovação da Saúde – IGIS a partir de 17 de maio de 2019, com vigência de 12 meses prorrogável por até 60 meses (cláusula décima segunda).

2. A cláusula nona do referido contrato estabelece a responsabilidade do Instituto da Gestão e Inovação da Saúde pelos danos causados a terceiros decorrentes da ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada por profissionais a ele subordinados no desenvolvimento de suas atividades.

3. A alegação genérica de responsabilidade pelo fornecimento das imagens pelo Município agravante em razão da titularidade do serviço público de saúde (SUS) e do dever de fiscalização de sua prestação, não conduz à demonstração da probabilidade do direito, haja vista principalmente a previsão contratual da concessão da gestão da unidade de pronto atendimento ao Instituto Privado.

4
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 30 de maio de 2023

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
elo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES nos autos da
ação indenizatória nº 5019296-19.2022.8.08.0012
que deferiu a tutela de urgência para ao Município Agravante que traga aos autos as imagens de videomonitoramento do Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestreiro (PA do Trevo de Alto Lage) filmadas nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2021, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), neste momento limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (Id 4442958), o Município Agravante
alega
a impossibilidade de cumprimento da ordem determinada, haja vista que o Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestreiro (PA do Trevo de Alto Lage) era administrado à época dos fatos por entidade privada (IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde), sendo que o contrato de terceirização/gestão encerrou-se em 19/05/2022, antes mesmo da decisão agravada.

Argumenta
que, inclusive, suscitou em contestação a sua ilegitimidade passiva, destacando a responsabilidade da entidade gestora (IGIS) consoante as cláusulas do contrato de terceirização.

Sustenta
que as imagens de vídeo em questão, se ainda existentes/disponíveis (considerando o tempo limitado de armazenamento em DVD’s e a demora no pleito judicial), deveriam ser requisitadas pelo Juízo a quo à entidade gestora e por ela fornecidas.

Pelo exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
e no mérito, o seu provimento para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 4465832).

Contrarrazões apresentadas no Id 4761763 em que a parte agravada defende a legitimidade passiva do Município agravante por ser o ente titular do serviço público de saúde (SUS) e responsável pela fiscalização de sua prestação, bem como por se tratar de ação indenizatória por danos morais, decorrentes de erro médico e falha na prestação dos serviços públicos de saúde, ocorridos em pronto atendimento credenciado ao SUS. Argumenta, ainda, a inaplicabilidade da cláusula 9.2 do contrato de gestão nº 068/2019, haja vista que tal previsão vincula apenas os contratantes, sendo solidária a responsabilidade do ente público pela falha na prestação dos serviços de atendimento em hospital gerido por organização social.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES nos autos da
ação indenizatória nº 5019296-19.2022.8.08.0012
que deferiu a tutela de urgência para ao Município Agravante que traga aos autos as imagens de vídeomonitoramento do Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestreiro (PA do Trevo de Alto Lage) filmadas nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2021, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), neste momento limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (Id 4442958), o Município Agravante
alega,
em síntese,
a impossibilidade de cumprimento da ordem determinada, haja vista que o Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestreiro (PA do Trevo de Alto Lage) era administrado à época dos fatos por entidade privada (IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde), sendo que o contrato de terceirização/gestão encerrou-se em 19/05/2022, antes mesmo da decisão agravada,
bem como destacou
a responsabilidade da entidade gestora (IGIS) consoante as cláusulas do contrato de terceirização
.

E
m sede de contrarrazões, a parte agravada
defende a
legitimidade passiva do Município agravante
p
or se tratar de ação indenizatória por danos morais, decorrentes de erro médico e falha na prestação dos serviços públicos de saúde, ocorridos em pronto atendimento credenciado ao SUS,
bem como a responsabilidade solidária
do ente público pel
a falha na prestação dos serviços de atendimento em hospital gerido por organização social.

De
início,
vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida
pelo Tribunal está
limitad
a

pela realizada na d
ecisão impugnada.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que os argumentos trazidos em sede de
contrarrazões
pela
parte
agrava
da
não são capazes de infirmar as conclusões exaradas por ocasião do deferimento
do efeito suspensivo
recursal.

I
sso porque,
a tutela provisória de urgência cinge-se na apresentação das
imagens de videomonitoramento do Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestreiro (PA do Trevo de Alto Lage) filmadas nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2021,
motivo pelo qual,
conforme consignado,
o Contrato de Gestão nº 068/2019 (Id’s 22321368 a 22321373) evidencia que o gerenciamento, operacionalização, administração e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero – “PA do Trevo”, inclusive toda a infraestrutura do equipamento de saúde e sua manutenção passaram a ser de responsabilidade do Instituto da Gestão e Inovação da Saúde – IGIS a partir de 17 de maio de 2019, com vigência de 12 meses prorrogável por até 60 meses (cláusula décima segunda).

Nesse particular, a cláusula nona do referido contrato estabelece a responsabilidade do Instituto da Gestão e Inovação da Saúde pelos danos causados a terceiros decorrentes da ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada por profissionais a ele subordinados no desenvolvimento de suas atividades.

Outrossim
, consubstanciando a causa de pedir da demanda na configuração de negligência praticada pelos agentes de saúde do PA do Trevo, diante da demora injustificada no atendimento e da retirada do leito de emergência, sendo a indicação de permanecer na UTI, tais fatos podem ser comprovados por meio de prova documental (prontuário/evolução médica) e se for o caso, perícia nos documentos médicos.

Portanto,
a alegação genérica de responsabilidade
pelo fornecimento das imagens pel
o
Município
agravante
em razão da
titular
idade

do serviço público de saúde (SUS) e
do dever de
fiscalização de sua prestação,
não conduz à demonstração da probabilidade do direito, haja vista principalmente a previsão contratual da concessão da gestão da unidade de pronto atendimento
ao Instituto Privado
.

Por todo
o exposto,
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para revogar a tutela de urgência deferida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 30/05/2023